Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706113-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA: “Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Indefiro, desde logo, a tramitação em regime de segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Promova-se a retirada da anotação caso conste com tal restrição. Analisando a inicial, esta carece de emenda. Assim, concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial: Malgrado o art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001, disponha que é possível a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, estes não são aplicáveis aos processos judiciais, o qual que tem exigências próprias. Com efeito, o art. 1o, §2o, inciso III, da Lei 11.419/06, sobre a informatização do processo judicial, dispõe que é considerada assinatura eletrônica aquela realizada por meio de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, ou mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. No caso, a assinatura digital aposta no contrato não atende ao exigido na legislação de regência, para fins de prova em processos judiciais. Assim, fica a parte interessada intimada juntar aos autos o referido documento com assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token). Conforme enunciado da Súmula 72 do STJ, a prova da mora do devedor constitui elemento imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo essa ser demonstrada mediante juntada de notificação pessoal expedida por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada para o endereço fornecido no contrato voltou sem o devido cumprimento, o que não atende às exigências da legislação aplicável. Saliento que a mora do réu poderá ser comprovada por notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou caso entregue em endereço diverso do contrato, desde que assinada pelo réu, também é válida para a comprovação da mora do réu. Já nos casos do AR voltar com resposta "ausente", "mudou-se", "recusado", "endereço insuficiente" ou "desconhecido", a mora somente será comprovada por meio do protesto do título. Dessa forma, deverá a parte autora para comprovar a mora do réu (art. 2°, § 2°, do DL n° 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Em consulta ao sistema RENAJUD verifiquei que o veículo consta registrado em nome de VANESSA VIANA GOMES COSTA , pessoa diversa do requerido. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está formalmente registrado, sob pena de expropriação de bem de terceiro de boa-fé. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado por esta Egrégia Corte, nas ações de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, em observância à Lei Decreto n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O registro do veículo em nome de terceiro é empecilho ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em virtude de liminar concedida em Ação com base no Decreto Lei 911/1969. (Acórdão 1617909, 07071771520228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 26/9/2022). 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1643516, 07215108720228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Advirto que o simples registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, devendo, neste caso, para fins de constatação do negócio jurídico ser anexado: I) o contrato de financiamento assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token) II) o registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG); III) o DUT preenchido em que o antigo proprietário autoriza a venda e transferência do veículo para o nome do requerido.” O Agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Salienta que, independentemente do resultado, é válida a notificação encaminhada ao endereço que consta do contrato de financiamento para a constituição em mora do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 43863262). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator